Tribunal: TJSP
Processo: 1048368-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Danos morais e materiais. Colisão entre veículos. Culpa exclusiva dos réus demonstrada. Danos materiais e Lucros cessantes demonstrados. Caracterizado os danos moral e estético. Pensão mensal indeferida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.